Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. 1.1. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil; por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal.

2. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural, emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC[1], não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

3. No caso, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte. 3.1. “Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento.” ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

[1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

( )

§ 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.